Tribunal: STF
Processo: RE 1485012
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO — Execução contra a Fazenda Pública — Sentença de extinção, com fundamento no artigo 794, I, do Código de Processo Civil, após pedido do DER - Pretensão do próprio DER a rediscutir o débito — Inadmissibilidade — Preclusão lógica consumada — Vedação ao comportamento contraditório — Sentença mantida — Recurso não conhecido” (fl. 3, doc. 44).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (doc. 50).



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIV do art. 5º e o § 1º do art. 100 da Constituição da Republica.



    Sustentam que a Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, “ao afastar o pedido da recorrente para que os juros moratórios fossem reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês - os mesmos juros aplicados à caderneta de poupança (6% ao ano), nos termos do art. 1º- F, da Lei Federal 9.494/97, na redação dada pelo art. 5º da Lei Federal 11.969/2009 - o V. Acórdão acaba por violar o artigo 5º, XXIV, da CF/88, que fixa-o principio do justa indenização. O mesmo ocorre ao negar efetividade à Súmula Vinculante n. 17 do STF” (fl. 3, doc. 53).



    Argumentam que “o acórdão recorrido deve ser reformado também porque desrespeita a Súmula Vinculante n. 17 do STF, visto que autoriza a inclusão de juros moratórias por todo o período previsto no artigo 100, § 1º da CF (na redação vigente até antes da EC 62/09), inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante n. 17 do STF” (fl. 3, doc. 83).



    Pedem “sejam resguardados o princípio do justo indenização (aplicável também à expropriante) e o principio do isonômico ao caso em tela, fazendo-se com que os juros moratórios sejam reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês - juros aplicados à caderneta de poupança (6% ao ano) -, respeitado o interregno estipulado na Súmula Vinculante 17 do STF, e a correção seja calculada pelos índices da poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei Federal 9.494197, conforme redação dada pelo art. 5 da Lei Federal 11.969/2009” (fl. 13, doc. 53).



    3. Em juízo de retratação do Tema 810 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL -Desapropriação - Fase de execução de sentença, julgada extinta nos moldes do artigo 794, I, do CPC - Não incidência da Lei n. 11.960109 - Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, do CPC) em virtude do posicionamento do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça acerca dos juros de mora e da correção monetária, nos termos da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 — Temas 810 e 905 - Adequação prejudicada ante a convergência do julgado aos parâmetros definidos pelo C. STF e pelo E. STJ. Manutenção do julgado” (fl. 2, doc. 59).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem reconheceu a preclusão das matérias sobre o alegado descumprimento da Lei n. 11.960/2009 e da Súmula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal, aos seguintes fundamentos:



    “(...) às fls. 1069/1070, o DER requereu a extinção da execução, por meio do reconhecimento da quitação integral do débito. Consumou-se, neste momento, a preclusão lógica sobre a pretensão de se rediscutirem os valores da dívida, nos termos do artigo 503 do Código de Processo Civil.



    Tendo, a parte credora, requerido a extinção da execução, inadmissível que a própria venha se insurgir contra a decisão que acolheu seu pleito, já que vedado o comportamento processual contraditório.



    Sobre o tema, ensina Luiz Guilherme Marinoni:



    ‘A parte, que aceitar expressa ou tacitamente a decisão judicial, dela não poderá recorrer. A aceitação da decisão configura fato impeditivo do direito de recorrer. Aceitando a parte a decisão judicial, vê logicamente preclusa a faculdade de recorrer, haja vista a proibição do venire contra factum proprium no processo.' (...)



    Antes o exposto, não se conhece do recurso” (doc. 44).



    A matéria veiculada no recurso extraordinário está dissociada do que decidido pelo Tribunal de origem. Não há relação lógica entre o que consta do acórdão recorrido (reconhecimento da preclusão das discussões sobre os valores da dívida, nos termos do art. 503 do Código de Processo Civil) e as razões recursais apresentadas pelos recorrentes. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.344.725-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. II O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. III Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. IV Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.378-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora